Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples maioridade civil do alimentando não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil).

2. A jurisprudência desta Corte reputa devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso técnico ou de ensino superior, até os 24 anos, ou, ainda, quando considerado incapaz.

3. No caso, o agravante possui 39 anos, é portador de doença grave (anemia falciforme) e recebe aposentadoria por invalidez do INSS, no valor de R$ 1.212,00. Malgrado os relatórios médicos indiquem que a parte padece com internações e tratamentos necessários para a doença que lhe acomete, não há, ao menos neste momento processual, prova inequívoca da necessidade do alimentando.

4. Diante da necessidade de melhor instrução probatória do feito originário, incompatível com o rito do agravo de instrumento, inviável a concessão da tutela de urgência para fixação, desde logo, de alimentos provisórios.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.